Tribunal: TJBA
Processo: 0000735-62.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000735-62.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Susana Cruz Luz Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, MEG LIMA DA CUNHA, BRAULIO DE BRITO JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AÇÃO CONTENDO DISCUSSÃO AFETA AO IRDR N.º 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1). TESE VINCULANTE FIRMADA NO INCIDENTE E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AO CASO CONCRETO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. É aplicável ao caso em apreço a tese vinculante firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), no sentido de reconhecer à Impetrante o direito ao recebimento do auxílio-transporte, em momento anterior à entrada em vigor do Decreto Estadual n.º 18.825/2019, observando-se, todavia, os critérios traçados no IRDR. 2. Segurança concedida parcialmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA